Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0713059-23.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO MORENO FERREIRA RECORRIDO: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA DECISÃO Não há nos autos elementos probatórios suficientes para embasar o pedido de concessão de gratuidade judiciária. Intime-se o recorrente para juntar extratos bancários dos últimos três meses, além da declaração de imposto de renda. Prazo de dois dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito